Tribunal: STF
Processo: ARE 1458256
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1.  Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.



    2.  O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal.



    3.  A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:



          (i) “questões relativas à violação de normas infraconstitucionais – no caso, os artigos 6º e 7º da Lei nº 8.906/1994; 150, §§ 4º e 5º, do Código Penal; 312, 240, §2º, e 263 do Código de Processo Penal; 1º da Lei nº 11.343/06 -, não podem ser analisadas em sede de recurso extraordinário, mas, sim, em sede de recurso especial”;



          (ii) “a pretensão recursal encontra óbice no RE 603.616 (Tema 280), por meio do qual foi declarada a existência de repercussão geral da questão”;



          (iii) “o Supremo Tribunal Federal vinculou a questão dos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal ao ARE nº 748.371 (tema 660) e ao ARE 1.114.179 (tema 424), por meio do qual foi declarada a ausência de repercussão geral da questão suscitada, por não se tratar de matéria constitucional”;



          (iv) incidem, no caso, as Súmulas 279 e 282/STF.



    4.  Decido.



    5. O recurso não deve ser conhecido.



    6. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015.



    7. E mais: a parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente os demais fundamentos utilizados pelo Tribunal estadual para inadmitir o recurso extraordinário. Veja-se, nesse sentido, o seguinte trecho da ementa do ARE 695.632-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Luiz Fux: 



    [...] 



    1. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos. 



    2. O agravo de instrumento é inadmissível quando a sua fundamentação não impugna especificamente a decisão agravada. Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia. (súmula 287/STF). 



    3. Precedentes desta Corte: AI 841690 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, DJe - 01/08/2011; RE 550505 AgR, Relator: Min. Gilmar Mendes, DJe - 24/02/2011; AI 786044 AgR, Relatora: Min. Ellen Gracie, DJe- 25/06/2010. 



    […].



    8.  Diante do exposto, com base no art. 932, III, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do recurso.



    Publique-se. 



          Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator